Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724716-17.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Considerando o despacho de ID 42729632 e a certidão de ID 42729633, intime-se a Defesa para se manifestar, nos termos requeridos nas razões do apelo. Em seguida, ouça-se o Ministério Público, o Assistente da Acusação e a Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 19 de janeiro de 2023 10:24:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora